Tribunal: TJSP
Processo: 1034854-14.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à revogação da cassação de sua licença de funcionamento – Impossibilidade - Poluição sonora e desvirtuação de licença concedida a estabelecimento – Prova dos autos que aponta no sentido de que o estabelecimento já havia sido autuado anteriormente – Cassação que se baseou em fundamento legal, e não unicamente em processo administrativo anterior sobre o qual a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão à revogação da cassação de sua licença de funcionamento – Impossibilidade - Poluição sonora e desvirtuação de licença concedida a estabelecimento – Prova dos autos que aponta no sentido de que o estabelecimento já havia sido autuado anteriormente – Cassação que se baseou em fundamento legal, e não unicamente em processo administrativo anterior sobre o qual a impetrante alega não ter conhecimento – Presunção da de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não ocorrência – Mandado de segurança anterior que tratava de assunto diverso – Punição afastada.
Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270863
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034854-14.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BAR DO
BAIXO LTDA - ME, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso, para o fim que constará do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034854-14.2018.8.26.0053 -Voto no 30187 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1034854-14.2018.8.26.0053
APTE. : BAR DO BAIXO LTDA - ME
APDO. : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTDO. : SUPERVISORA DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA PREFEITURA
REGIONAL DE PINHEIROS
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : LUIZ FERNANDO RODRIGUES GUERRA

VOTO No: 30187
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA
Pretensão à revogação da
cassação de sua licença de funcionamento Impossibilidade -
Poluição sonora e desvirtuação de licença concedida a
estabelecimento Prova dos autos que aponta no sentido de que o
estabelecimento já havia sido autuado anteriormente Cassação
que se baseou em fundamento legal, e não unicamente em
processo administrativo anterior sobre o qual a impetrante alega
não ter conhecimento
Presunção da de legitimidade e
veracidade dos atos administrativos.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
Não ocorrência
Mandado de
segurança anterior que tratava de assunto diverso Punição
afastada.
Recurso parcialmente provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Bar do
Baixo Ltda
Me contra ato da autoridade coatora Supervisora de Uso e
Ocupação do Solo da Prefeitura Regional De Pinheiros, objetivando à revogação
da cassação de sua licença de funcionamento.
A r. sentença de fls. 228/231, de relatório adotado, julgou
improcedente a demanda, condenando o impetrante ao pagamento de multa, no
importe de 10% sobre o valor atribuído à causa, com fundamento no art. 81, III e
V, do CPC. Sem condenação em honorários advocatícios, por expressa isenção
legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034854-14.2018.8.26.0053 -Voto no 30187 – M.
3
Rejeitados os embargos de declaração opostos pelo
impetrante (fls. 234/237 e 238/239)
Apela a vencida pela inversão do julgado. Sustenta, em
síntese, que o procedimento do PSIU ocorreu em desconformidade com os
preceitos constitucionais do contraditório e ampla defesa, pois não teria sido
intimada para manifestar-se e apresentar defesa; que houve ilegalidade na
motivação do ato administrativo, na medida em que um único ato de fiscalização
foi caracterizado como reincidência; que não foi aplicada a graduação de
penalidades, prevista no art. 148 da Lei Municipal no 16.402/2016. Alega ser
indevida a condenação da impetrante no pagamento de multa por litigância de má-
fé, uma vez que o primeiro mandado de segurança versava sobre desinterdição
do imóvel e o presente versa sobre cassação da licença de funcionamento (fls.
279/291).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 296/312).
A Procuradoria de Justiça Civil deu parecer no sentido de
negar provimento ao recurso (fls. 318/319).
FUNDAMENTOS.
O recurso comporta parcial provimento.
A documentação acostada aos autos demonstra que, em
vistorias, o estabelecimento já havia sido orientado e multado, em razão de
poluição sonora (fls. 49/53 e 119/129).
O auto que deu origem ao processo administrativo, por sua
vez, é claro ao descrever que a vistoria se deu após uma série de denúncias de
irregularidade (fls. 23, 30 e 118), cabendo ressaltar que a apelante se manifestou
na oportunidade (fls. 25/28), tendo a defesa sido devidamente processada (fl. 43),
e quando indeferida, não foi interposto recurso (fl. 46).
A cassação se deu em razão da desvirtuação dos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034854-14.2018.8.26.0053 -Voto no 30187 – M.
4
licença concedida, em consonância com o art. 2o, §3o, II, “c” do Decreto Municipal
no 49.969/08, que regulamenta a expedição de auto de licença de funcionamento,
nos seguintes termos:
Art. 2o Nenhum imóvel poderá ser ocupado ou utilizado para instalação e
funcionamento de usos não-Residenciais - nR, sem prévia emissão, pela
Prefeitura, da licença correspondente, sem a qual será considerado em
situação irregular quanto ao uso. (...) § 3o A licença perderá sua eficácia nas
seguintes hipóteses: (...) II - cassação, nos casos previstos em lei, tais como:
(...) c) desvirtuamento do uso licenciado;
Assim sendo, a prova dos autos aponta no sentido de que o
estabelecimento por diversas vezes desrespeitou os parâmetros de tolerância à
poluição sonora, violando posturas municipais e a própria licença concedida ao
estabelecimento, não havendo evidência de abusividade pela autoridade
administrativa ao seguir os exatos termos do mencionado Decreto, aplicando a
devida penalidade ao caso.
Descabida, igualmente, a alegação de que a cassação se
fundamentou única e exclusivamente no processo administrativo mencionado a
fls. 49, sobre o qual a recorrente alega não ter conhecimento.
Não foi demonstrado, portanto, abuso de poder ou violação
de direito liquido e certo da impetrante,
Não bastasse isso, há a presunção de legitimidade e
veracidade do ato atacado, não bastando simples alegação da agravante para
sua desconstituição.
Como preleciona Hely Lopes Meirelles, “a presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos responde a exigências de
celeridade e segurança das atividades do Poder Público, que não poderiam ficar
na dependência de solução de impugnação dos administrados, quanto à
legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução”, asseverando ainda
que “Outra conseqüência da presunção de legitimidade e veracidade é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034854-14.2018.8.26.0053 -Voto no 30187 – M.
5
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a
invoca” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros Editores, 30a ed., Cap. IV,
item 2.1, pág. 158).
Nesse ponto, incensurável a r. sentença, que analisando
pormenorizadamente as provas produzidas nos autos, conclui pela legalidade do
procedimento administrativo de cassação da licença de funcionamento:
“Ainda, a autora foi autuada em mais de uma oportunidade, na verdade mais
de três oportunidades como já dito, situação que demonstrar a recorrência do
incomodo a terceiros a partir de sua atividade empresarial.
A propósito, tal constatação afasta a alegada violação do artigo 148 da Lei
Municipal n° 16.402/16.
Na mesma linha, o processo administrativo colacionado aos autos demonstra
o cuidado com que a Administração apurou os fatos, especialmente a
situação administrativa e histórico de reclamações em relação à impetrante.”
Quanto ao pedido de afastamento da multa pela suposta
litigância de má-fé, tem razão a apelante.
O Mandado de Segurança impetrado no Processo n°
1021104-42.2018.8.26.0053 não questiona o mesmo ato coator ora impugnado.
Aquele tratava da desinterdição do imóvel, enquanto este versa sobre cassação
da licença de funcionamento (fls. 135/147).
No mesmo sentido, ademais, foi o posicionamento do
Promotor de Justiça, nos seguintes termos:
“Por fim, quando ao pedido de condenação da impetrante em litigância de má-
fé, entendo que não restou demonstrada a ocorrência de qualquer das
hipóteses previstas no art. 80 do Novo Código de Processo Civil, mormente
pelo fato de que houve fechamento administrativo pela produção de ruídos
em níveis excessivos (fls. 111), e não apenas pela falta de segurança, razão
pela qual não deve prosperar.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1034854-14.2018.8.26.0053 -Voto no 30187 – M.
6
Dessa forma, eì o caso de afastar a penalidade imposta pelo
MM. Juiz de primeiro grau.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, para o fim acima.
REINALDO MILUZZI
Relator